Tribunal: TJES
Processo: 5005361-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução; Apuração de haveres
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005361-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIEGO LEMOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ANTONIO ANGELO ZON FILHO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

02/08/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005361-79.2021.8.08.0000

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA ANA CLÚDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de verificar, em um primeiro momento, a conformidade do julgamento dos Recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos, notadamente, com relação à arguição de questões preliminares atinentes às matérias de Ordem Pública suscitadas no bojo dos autos e reiteradas em sede de sustentação oral da Tribuna em anterior Sessão.

Neste particular, cumpre rememorar que
DIEGO LEMOS DE OLIVEIRA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id n° 9254450 - autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
na “
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C APURAÇÃO DE HAVERES
” (Processo n.º 5019665-11.2021.8.08.0024) ajuizada em face de
ANTONIO ANGELO ZON FILHO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência que visava o afastamento do Recorrido da administração e gestão da pessoa jurídica
CASA 7 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.

Inicialmente, em sede de
Tutela Antecipada Recursal
, o então
Eminente Relator, Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, teve por bem conceder o pedido de efeito suspensivo e ativo
, para
“promover a retirada do agravado ANTONIO ANGELO ZON FILHO da sociedade limitada com a razão social CASA 7 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ n° n.º 35.817.284/0001-98, devendo o Juízo de Origem expedir ofício à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), comunicando sobre o inteiro teor desta decisão.”
(Id. 1694158)

Acerca desta Decisão subsistiu a interposição de
AGRAVO INTERNO
por
ANTONIO ANGELO ZON FILHO
ocasião em que restaram suscitadas as seguintes matérias:
(I)
Preliminar de Ilegitimidade Ativa e Passiva
ad causam
para propositura da demanda originária, nos termos do artigo 600 do Código de Processo Civil;
(II)
a necessidade de formação de
litisconsórcio passivo necessário
. No
mérito
, registra a inexistência de exercício do direito de retirada, mas tão somente a existência de tratativas entre sócios para venda das cotas sociais, bem como a ausência de gestão temerária ou má administração da Sociedade.

Em nova
Decisão
proferida pelo Eminente Relator (Id. 1966098) houve revogação da tutela antecipada recursal
, por entender que subsistia controvérsia acerca da forma de manifestação da intenção de retirada do Sócio da Sociedade Personificada, a justificar sua retirada da Empresa.

Em razão dessa Decisão, verificou-se a interposição de
AGRAVO INTERNO
(Id. 2052767) por
DIEGO LEMOS DE OLIVEIRA
objetivando obter, novamente, a retirada do Sócio dos quadros da sociedade, fulcrado nas mesmas razões recursais delineadas no contexto do Recurso de Agravo de Instrumento.

Em
Contraminuta ao Agravo Interno
apresentada no Id. 2220036 o Recorrido
ANTONIO ANGELO ZON FILHO
retornou a suscitar as
preliminares de ordem pública
alusivas à
(I)

Preliminar de Ilegitimidade Ativa e Passiva
ad causam
para propositura da demanda originária, nos termos do artigo 600 do Código de Processo Civil;
(II)
a necessidade de formação de
litisconsórcio passivo necessário
e, no
mérito
, pugnou pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não restaram apresentadas as
Contraminutas
alusivas ao Agravo de Instrumento.

Em
Sessão de Julgamento pretérita, o
Eminente Relator, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, houve por bem
conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
por considerar que
“
Da leitura detida do caderno processual, observo que a questão narrada é visivelmente controversa, haja vista que as partes apresentam fatos divergentes, que demandam a devida elucidação fática. Assim, se afigura descabida e temerária a imediata exclusão do nome do réu recorrido do quadro societário da pessoa jurídica Casa 7 Produções e Eventos Ltda, revelando-se prudente aguardar o regular processamento do feito, com a inauguração da fase instrutória, a fim de que sejam obtidos substratos probatórios mais robustos acerca da contenda, o que, por si só, inviabiliza o deferimento da tutela de urgência formulada na exordial.”,
havendo, outrossim, julgado
prejudicada a apreciação do mérito do Recurso de Agravo Interno, sem, contudo, que houvesse sido apreciadas as preliminares suscitadas em Contraminuta dessa irresignação recursal específica
.

Neste particular,
consessa maxima venia
, tenho que a apontada prejudicialidade do mérito do Agravo Interno, não enseja a desconsideração ou mesmo ausência de apreciação, por este Órgão Julgador, das preliminares suscitadas em sede de Contraminuta, mormente porque as matérias ali contidas se revelam preliminares cujo enfrentamento traduzem-se em questões de ordem pública, atinentes, notadamente, à condições da Ação originária que, em última instância, ensejam, caso acolhidas, no prejuízo do enfrentamento meritório de ambos os Recurso de Agravo Interno e Agravo de Instrumento.

A propósito,
data maxima venia
, tenho que
a
arguição de matérias de ordem pública podem vir a ser suscitadas em qualquer instância ou fase processual, registrando-se que a ausência de oportunidade de seu enfrentamento em instância inferior não representa, por si só, óbice de análise por este Órgão
ad quem
.

Deve-se ponderar que a demanda originária encontra-se em fase processual postulatória, em que, por certo, ainda não houve a conformação das matérias de defesa meritória e processual, sendo lícito, portanto, às partes, deduzi-las no primeiro momento, o que se vislumbrou ser a via dos Recursos sob apreciação.

Imperioso ressaltar, por oportuno e revelante, que a prejudicialidade de apreciação do Agravo Interno enaltecida pelo Eminente Desembargador Relator, decorreu justamente em virtude da apreciação meritória alusiva à apreciação do mérito afeto ao Recurso de Agravo de Instrumento, não constituindo, a meu sentir, óbice ao enfrentamento das preliminares de Contraminuta do Recurso de Agravo Interno, traduzidas em matéria de ordem pública, notadamente porque as questões suscitadas no contexto do sobredito Recurso de Agravo Interno somente poderiam resultar em não apreciação, na espécie, no caso de não conhecimento desse Recurso.

Nesta toada, a ausência de apreciação das preliminares traduzidas em matéria de ordem pública, regularmente suscitadas nos presente autos, configura, em última
ratio
, na hipótese de não enfrentamento, situação que pode ensejar a arguição de nulidade processual, na esteira das normas preconizadas no artigo 489, do Código de Processo Civil e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
in verbis:

Código de Processo Civil:

“
Art. 489.
(...)

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Constituição Federal:

Art. 93.
(...)

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Deve-se, pontuar, por fim, que a
Jurisprudência Pátria
afigura-se uníssona no sentido de apontar que
o enfrentamento de questões de ordem pública regularmente suscitadas não configura supressão de instância, tampouco seu não enfrentamento pelo Juízo de Primeiro Grau impede a instância recursal de se manifestar a respeito
, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEI 786/1994. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. DECRETO Nº 16.990/1995. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO. LEI 2.944/2002. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DESNECESSIDADE.

1. Devem ser rejeitadas as preliminares de não conhecimento do recurso especial, uma vez que a tese trazida pelo ente público, a respeito do prazo prescricional, não envolve exame de lei local ou fato controvertido e prescinde de análise do conjunto probatório constante dos autos, sendo inaplicável, ao caso, os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF.

2. Nas instâncias ordinárias, o acolhimento da prejudicial relativa à prescrição pelo Tribunal, ainda que não suscitada perante o juízo de primeiro grau, não configura supressão de instância ou julgamento ultra petita, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser declarada de ofício pelo magistrado.
(...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STJ
- AgRg no REsp n. 1.485.363/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 10/11/2014.)

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSENTAMENTO - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - URBEL - LEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - PRESSUPOSTO DO REASSENTAMENTO - DATA DA SELAGEM.

1 - A questão referente à legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, sendo possível sua análise ainda que o i. julgador a quo não tenha sobre ela se manifestado, não havendo que se falar, portanto, em supressão de instância.
2 - (...)” (
TJ-MG
- AI: 10000160803607001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 16/05/0017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2017)

Isto posto, respeitosamente, suscito e acolho a presente QUESTÃO DE ORDEM no sentido serem apreciadas as preliminares suscitadas em sede de Contraminuta de Agravo Interno levado a efeito no bojo do presente Recurso de Agravo de Instrumento, com o consequente retorno dos autos ao Eminente Desembargador Relator em razão da ordem regimental de apreciação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

______________________________________________________________________________________

VOTO DE MÉRITO

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, após superada a Questão de Ordem, ulteriormente suscitada pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, a quem, atualmente, exerço a substituição legal em razão de seu afastamento desta Corte para exercício das funções perante o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral.

Rememoro-se, inicialmente, que após haver sido proferido Voto pelo Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, julgando prejudicado o Agravo Interno interposto no curso da tramitação, o Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO suscitou Questão de Ordem no sentido de serem apreciadas as preliminares, traduzidas em matéria de ordem pública, arguidas em sede de Contraminuta de Agravo Interno, havendo sido rejeitada a aludida Questão de Ordem em sessão pretérita, retornando os autos, nesta ocasião, para apreciação da matéria de mérito.

Extrai-se dos autos que
DIEGO LEMOS DE OLIVEIRA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id n° 9254450 - autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
na “
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C APURAÇÃO DE HAVERES
” (Processo n.º 5019665-11.2021.8.08.0024) ajuizada em face de
ANTONIO ANGELO ZON FILHO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência que visava o afastamento do Recorrido da administração e gestão da pessoa jurídica
CASA 7 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.

A propósito, o Eminente Relator, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, assim se manifestou quanto ao mérito:
“
Da leitura detida do caderno processual, observo que a questão narrada é visivelmente controversa, haja vista que as partes apresentam fatos divergentes, que demandam a devida elucidação fática. Assim, se afigura descabida e temerária a imediata exclusão do nome do réu recorrido do quadro societário da pessoa jurídica Casa 7 Produções e Eventos Ltda, revelando-se prudente aguardar o regular processamento do feito, com a inauguração da fase instrutória, a fim de que sejam obtidos substratos probatórios mais robustos acerca da contenda, o que, por si só, inviabiliza o deferimento da tutela de urgência formulada na exordial.”,
havendo, outrossim, julgado prejudicada a apreciação do mérito do Recurso de Agravo Interno.

Destarte, a meu sentir, não pairam dúvidas em acompanhar o entendimento exposto por Sua Excelência, notadamente considerando que a questão afeta à pretensa intenção de retirada e forma de retirada do Sócio ANTONIO ANGELO ZON FILHO, em relação à Sociedade Empresarial CASA 7 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, merece ser, antes de tudo, submetida ao crivo de regular instrução probatória, notadamente, considerando que as discussões encampadas, neste particular, emergiram no contexto de conversas informais levadas a efeito em grupo de aplicativo
whatsapp
.

Isto posto, acompanho às inteiras o Voto de mérito proferido pelo Eminente Desembargador Relator RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, para conhecer e negar provimento ao presente Agravo de Instrumento, julgando prejudicado o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

Respeitosamente pedi vista dos autos em virtude da divergência instaurada a partir da questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho após o judicioso voto proferido pelo também eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

A questão processual controvertida está relacionada à necessidade de apreciação das preliminares suscitadas em contrarrazões do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e que perdeu o objeto com o julgamento meritório do agravo de instrumento.

Segundo o voto divergente,
“a apontada prejudicialidade do mérito do Agravo Interno não enseja a desconsideração ou mesmo ausência de apreciação, por este Órgão Julgador, das preliminares suscitadas em sede de Contraminuta, mormente porque as matérias ali contidas se revelam preliminares cujo enfrentamento traduzem-se em questões de ordem pública, atinentes, notadamente, à condições da Ação originária que, em última instância, ensejam, caso acolhidas, no prejuízo do enfrentamento meritório de ambos os Recurso de Agravo Interno e Agravo de Instrumento.”

Por sua vez, o culto Relator, ao rejeitar a questão de ordem, salientou que o
“
esgotamento do mérito do agravo de instrumento [...] torna prejudicada a apreciação do agravo interno e, por conseguinte, as respectivas contrarrazões.”

Pois bem. A despeito da profundidade e clareza do voto divergente, balizado, sobretudo, em cuidadosa e judiciosa valoração técnico-jurídica do caso, hei por bem acompanhar o voto condutor.

Como bem ressaltou o douto Relator, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o julgamento do recurso principal torna prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que aprecia o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR CFO. INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso comporta o exame do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo em questão, posto que se verifica a incidência de vício de legalidade, consubstanciado na afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. 2. Em que pese a Administração Pública possa exigir a aprovação do candidato em investigação social e criminal para o provimento do Cargo Público, o ato concreto realizado sob a égide da cláusula editalícia correspondente deve ser reputado ilegal, na medida em que, embora repute correto exigir do candidato ao posto de Oficial Combatente da Policial Militar do Estado do Espírito Santo idoneidade moral, há de ser respeitada, por outro lado, a sua presunção de inocência, consagrada no artigo 5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil. 3. De acordo com a jurisprudência dominante em nosso Excelso Pretório viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória (ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, Acórdão eletrônico DJe-244 Divulg 17-11-2016 Public 18-11-2016).
4. Diante do julgamento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, dou por prejudicado o Agravo Interno interposto, ante a perda do objeto recursal.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190239970, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

AGRAVO DE INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PERDA DE OBJETO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. - O julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão recorrida, constitui circunstância superveniente à interposição do presente agravo interno que implica na perda do objeto do seu julgamento. 2. - Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 011209000295, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO COM ESPEQUE NO ARTIGO 1012, §§ 3º E 4º, DO CPC/15. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Diante do julgamento do recurso de apelação cível manejado nos autos principais, revela-se prejudicado o presente recurso de agravo interno pela perda do objeto. II. Recurso prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível SuspApel, 100210031546, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

À evidência, prejudicado o recurso, as matérias defensivas suscitadas na contraminuta,
ainda que relacionadas à ordem pública
, como ocorre com as questões pertinentes aos pressupostos processuais de validade, não são,
por regra
, cognoscíveis.

Nada obstante, ao menos em tese, essa regra poderá ser superada em situações excepcionais, como no caso de aplicação do
efeito translativo dos recursos
, segundo o qual será franqueado ao tribunal o conhecimento de
matéria cognoscível de ofício
.

Nessa hipótese, prevalecerá o
princípio inquisitivo
, isto é, a atuação do Juízo
ad quem
não estará limitada apenas à matéria eventualmente devolvida no recurso, de forma que o recorrente poderá ser prejudicado por seu próprio recurso, máxime quando a questão for de ordem pública.

Trata-se, pois, de entendimento prevalente na doutrina, a saber:

“
Por efeito translativo entende-se a possibilidade de o tribunal conhecer determinadas matérias de ofício no julgamento do recurso
. Tradicionalmente associado às
matérias de ordem pública (processuais e materiais
), também se aplica o princípio ora analisado àquelas matérias que, apesar de não serem propriamente de ordem pública, contam com expressa previsão legal no sentido de poderem ser conhecidas de ofício pelo juiz. [...]

Tendo sido a matéria de ordem pública ou a prescrição objeto da impugnação recursal, essa matéria será analisada em razão do efeito devolutivo;
não havendo até o momento recursal qualquer decisão a seu respeito, a matéria de ordem pública ou a prescrição poderá analisada originariamente pelo tribunal em razão do

efeito translativo
.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1.474)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
IV - É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015.
[...] VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.846.660/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. TOMBAMENTO. AFETAÇÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. PROVISÓRIO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. PRECÁRIA. DEFINITIVO. CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NO LIVRO DO TOMBO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...]
III - É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
[...] (REsp 1584614/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 07/11/2018).

Destarte, voltando à hipótese dos autos, reponta escorreita a não apreciação das questões processuais ou de mérito levantadas nas contrarrazões do recurso não conhecido. De todo modo, acaso este órgão colegiado considere pertinentes quaisquer das matérias de ordem pública invocadas, poderá
de ofício
invocá-las e, com base do sobredito efeito translativo, extinguir o processo originário por ausência de pressuposto objetivo de validade.

É preciso frisar, contudo, que a manifestação a respeito das questões suscitadas não é absolutamente necessária ou imperativa, pelo que acompanho o culto Desembargador Raphael Americano Câmara na rejeição da questão de ordem.

E isso também porque, sem embargo de eventual entendimento divergente dos eminentes pares, as preliminares arguidas pelo agravado, a saber:
ilegitimidade ativa e passiva
e nulidade por
ausência de formação de

litisconsórcio passivo necessário
, são manifestamente improcedentes.

Com efeito, a ação de conhecimento originária, conforme detalhado no judicioso e fundamentado voto condutor, é de natureza pessoal cujo objeto se dirige, em síntese, à exclusão de um dos sócios (o recorrido) da sociedade empresária Casa 7 Produções e Eventos Ltda em razão do rompimento da
affectio societatis
.

Há que se ressaltar, ainda, que a referida sociedade é composta exclusivamente pelos litigantes, de modo que, por não existir, ao menos pela análise em abstrato das razões da petição inicial, interesse de terceiros, não há justificativa para a declaração de ilegitimidade ou de inclusão de litisconsorte passivo necessário.

Em outras palavras, a par da relação jurídica de fundo ser societária, o litígio diz respeito apenas aos sócios, razão pela qual se encontra devidamente delimitada a pertinência subjetiva para a demanda.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito a questão de ordem, nos exatos termos do douto Relator
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005361-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DIEGO LEMOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
ANTONIO ANGELO ZON FILHO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEGO LEMOS DE OLIVEIRA
(id 1689775), no qual pretende a reforma da r. decisão impugnada, lançada por cópia no id n° 9254450 do feito de origem, que em sede de “ação de dissolução parcial de sociedade empresária c/c apuração de haveres” (autos n.º 5019665-11.2021.8.08.0024) proposta em face de
ANTONIO ANGELO ZON FILHO
, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência que visava o afastamento do réu recorrido da administração e gestão da pessoa jurídica Casa 7 Produções e Eventos Ltda.

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, que é sócio igualitário, juntamente com o recorrido, da pessoa jurídica Casa 7 Produções e Eventos Ltda, cujo objeto social é dedicado a atividades ligadas ao setor do entretenimento cultural, possuindo cada qual R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de cotas, conforme cláusula 5ª do contrato social. Consigna que em 14/06/2021, o agravado teria comunicado de forma clara, expressa, livre e inequívoca a sua vontade de se retirar da sociedade empresária, consoante registro em ata notarial. Salienta que essa circunstância implicaria o rompimento da “affectio societatis” entre os sócios, de modo que caberia, exclusivamente, identificar os haveres a serem apurados em favor do recorrido na condição de sócio retirante. Destaca que não se oporia à saída do agravado, porém discorda do montante que o recorrido considera lhe ser devido, ou seja, R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por uma suposta venda de sua participação na empresa. Pontua que os critérios atinentes à apuração de haveres deveriam ser avaliados em etapa posterior à saída do sócio retirante. Esclarece que essa discordância no que se refere ao “quantum” devido pela retirada do sócio levou o agravado a mudar de posição acerca da sua saída da sociedade empresária. Afirma que, na ocasião, o recorrido entendeu pela necessidade de um “acordo de acionistas” com o intuito de delimitar as responsabilidades de cada sócio e estabelecer as regras de administração. Considera que a partir do momento em que o agravado se mostrou arrependido de se retirar da sociedade, passando a condicioná-la ao pagamento de um valor que considera indevido, não haveria mais laço de confiança e harmonia que justificasse sua permanência no quadro social da pessoa jurídica. Enfatiza que após a comunicação do recorrido de sua saída da empresa, teria praticado uma série de atos em desfavor da saúde financeira e gestão da sociedade empresária, caracterizando malversação. Assinala que sempre exerceu a administração de fato, apesar de ambos os sócios terem poderes para tanto, isto é, a ele competiria realizar praticamente todas as atividades e eventos, como a programação, a contratação de “freelancers” e artistas, o pagamento de fornecedores, a compra de produtos e insumos e a produção do evento em si. Relata que ao agravado caberiam tarefas singelas, como pagamento de contas de energia, água, IPTU e aluguel, as quais não estariam sendo cumpridas. Diante disso, requereu na origem dois pedidos liminares, o principal, de dissolução parcial da sociedade em relação ao sócio retirante, e o subsidiário, de afastamento do recorrido da administração da pessoa jurídica até provimento final.

Sua insurgência enfatiza que:
(i)
a retirada do sócio é um direito potestativo, nos termos do art. 1.029, do CC, em especial por não haver dissenso entre as partes; e
(ii)
a quebra do “affectio societatis” configuraria justa causa apta à dissolução parcial da sociedade empresarial e/ou o afastamento do sócio da administração da empresa.

Pois bem, de início, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça:

[...]
O
E
grégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 20/03/2018, DJ 28/03/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857/69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau
[...]. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 11169001861, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 02/06/2017).

No caso do pedido liminar de dissolução parcial da sociedade empresária Casa 7 Produções e Eventos Ltda, devo consignar, desde já, que
essa pretensão não foi alvo de enfrentamento pelo juízo “a quo”, o que impede a sua apreciação nesta segunda instância, sob pena de caracterização de supressão de instância
.

De todo modo, ainda que assim não fosse, entendo que o pedido liminar de dissolução parcial da sociedade empresária deveria ser indeferido, pois se trata de medida drástica que demanda o exercício do contraditório em primeiro grau de jurisdição bem como dilação probatória, em especial pela irreversibilidade da medida.

Por outro lado, “[...] embora os incisos do artigo 600
1
do CPC/15, não permitam enquadrar o requerente [ora agravante] em nenhuma das hipóteses que delimitam a legitimidade ativa para a propositura da ação de dissolução parcial de sociedade, a solução para tal impasse não cabe dentro da mera resolução do processo sem julgamento do mérito, em especial,
porque não se pode obrigar o sócio a manter-se vinculado à sociedade nos termos da dicção do artigo 5º, XX da Constituição da República, que assegura:
‘ninguém poderá ser compelid
o a associar-se ou a permanecer associado’
[...]” (TJES, Apelação n.º 024151607033, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 19/02/2018, DJ 26/02/2018).

Firmadas tais premissas, verifico que a presente análise, quanto à probabilidade do direito defendido pelo autor agravante, cinge-se à aferição da possibilidade liminar de retirada do nome do recorrido do quadro de sócios da pessoa jurídica Casa 7 Produções e Eventos Ltda.

Sobre o tema, o Código Civil dispõe que a sociedade empresária pode ser resolvida em relação a um dos sócios em três hipóteses: morte, exercício do direito de recesso ou pela exclusão de sócio (vide artigos 1.028 a 1.032
2
, do CC).

Nesse sentido, conforme a narrativa do autor agravante, o pedido de exclusão do seu nome do quadro societário da empresa em questão enquadra-se na segunda hipótese mencionada, isto é, do exercício do direito de retirada/recesso, em que o sócio deseja sair voluntariamente da sociedade estabelecida por tempo indeterminado.

Tal hipótese foi, inclusive, consagrada no art. 1.029 do Código Civil, consubstanciando uma faculdade assegurada ao sócio que deseja se retirar da sociedade.

Para tanto, a lei civil exige seja realizada a notificação dos demais sócios acerca da mencionada intenção, em atenção ao princípio da preservação da empresa e em respeito ao direito dos demais componentes da sociedade. A propósito:

“Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

Parágrafo único. Nos trinta dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade”.

No caso concreto, depreende-se dos autos que o réu recorrido enviou a sobredita notificação, comunicando a sua retirada da sociedade. Porém, o próprio autor agravante reconhece em suas razões recursais que o recorrido mudou de posição, dada a discordância em relação ao “quantum” que lhe seria devido pela respectiva saída, ou seja, o próprio recorrente afirma nas razões deste agravo que o recorrido se arrependeu da sua retirada da sociedade, o que tornaria duvidosa até mesmo a aplicabilidade do mencionado dispositivo legal.

Todavia, ainda que tenha sido demonstrado, pelo autor agravante o rompimento da “affectio societatis”,
a exclusão d
o sócio recorrido
do quadro societário,
em sede de tutela de urgência
, afigura-se medida impertinente
.

Afinal, as informações que aportaram neste recurso dão conta do cenário tumultuoso e inseguro que envolve a sociedade em testilha.
Da leitura detida do caderno
processual
,
observo
que a questão narrada é visivelmente controversa, haja vista que
as partes apresentam fatos divergentes, que demandam a devida elucidação fática
.

Assim, se afigura descabida e temerária a imediata exclusão do nome do réu recorrido do quadro societário da pessoa jurídica Casa 7 Produções e Eventos Ltda, revelando-se prudente aguardar o regular processamento do feito, com a inauguração da fase instrutória, a fim de que sejam obtidos substratos probatórios mais robustos acerca da contenda, o que, por si só, inviabiliza o deferimento da tutela de urgência formulada na exordial. Em abono da conclusão alcançada, extrai-se da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE PARA EXCLUSÃO DE SÓCIO - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO - De acordo com o disposto no art. 515, § 1º, do CPC, apenas constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo, portanto, inovação recursal. - Nos termos do art. 273 do CPC, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela, desde que, diante de prova inequívoca, se convença da verossimilhança das alegações do requerente, estando presente o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação. -
Não se desincumbindo o agravante do ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, através de prova inequívoca, relativamente aos atos atribuídos à sócia administradora,
não deve ser deferida a tutela antecipada. - Demandando a questão maior dilação probatória, para se identificar os reais contornos do contexto fático, não há como se conceder a antecipação dos efeitos da tutela pretendida na inicial, nesse momento de cognição incompleta
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0672.15.020586-8/001, Relator: Des. Eduardo Mariné da Cunha, 17ª Câmara Cível, J 09/06/2016, DJ 21/06/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO § 7º, DO ART. 273, DO CPC - EXCLUSÃO DO SÓCIO MINORITÁRIO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA - QUEBRA DA "AFFECTIO SOCIETATIS" ENTRE A AGRAVANTE, SÓCIA MAJORITÁRIA E ELE - INEXISTÊNCIA DE "FUMUS BONI IURIS" NO SENTIDO DE QUE O AGRAVADO ESTARIA INVIABILIZANDO O CRESCIMENTO E FUNCIONAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do § 7º, do artigo 273, do CPC, "se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado". -
Em não havendo verossimilhança nas alegações das Agravantes, fundada em prova inequívoca, nem sequer "fumus boni iuris" e "periculum in mora", no sentido de que o Agravado estaria impedindo ou inviabilizando o crescimento da sociedade empresária, deve-se indeferir a medida cautelar incidental na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, de exclusão do Agravado do quadro societário da sociedade empresária, impondo-lhe, ainda, o ônus de assinar a alteração contratual para registro na JUCEMG. -
Demandando a matéria de dilação probatória, afigura-se prudente a manutenção do Agravado no quadro societário da empresa, pelo menos até que se aguarde novos elementos de prova ou se apure melhor os fatos a ele imputados, podendo haver o posterior reexame do pedido formulado em sede de liminar, porque a decisão que analisa o pedido de antecipação de tutela ou cautelar incidental formulado pela parte pode ser revista a qualquer momento, durante a instrução do feito, nos termos do § 4º, do art. 273, do CPC, quando sobrevierem novos elementos de prova ou houver alteração na situação fática que permeia a demanda
. Recurso desprovido (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0079.14.046941-6/001, Relator: Des. Roberto Vasconcellos, 18ª Câmara Cível, J 25/11/2014, DJ 27/11/2014).

Também não identifico nos autos, nesta etapa prefacial da lide, indicativos de perigo de dano decorrente da não concessão imediata da tutela almejada.

Destaco, ainda, que de acordo com o entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...]
as discussões judiciais acerca da administração de sociedades limitadas deve caminhar, via de regra, não para a intervenção judicial na empresa, que só ocorrerá em hipóteses excepcionais, mas para a responsabilização do administrador improbo, para a anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou, em última análise, para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa.
A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima
” (STJ, MC 14.561/BA, Relatora: Ministra Nancy Andrigghi, Terceira Turma, J 16/09/2008, DJ 08/10/2008).

Forçoso compreender, também, que os sócios possuem o dever de lealdade para com a sociedade e os demais sócios, que é inerente à “affectio societatis” e insere-se como condição básica para a realização do objeto social.

Aliás, sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro consignou que “a affectio societatis é um elemento específico do contrato de sociedade empresarial, que se exterioriza pela vontade comum dos sócios de que o empreendimento prospere, em prol da sociedade e da atividade por ela desenvolvida.” (TJRJ, Apelação n.º 0035382-34.2014.8.19.0204, Rio de Janeiro: Décima Câmara Cível, Relator: Des. Juarez Fernandes Folhes, DORJ 04/02/2020). Sob outro prisma,
muito embora o afastamento cautelar de sócio seja medida deveras excepcional,
se mostra possível justamente naqueles casos em que a
sua
permanência na sociedade coloque em risco a própria existência desta
. Veja-se:

[...]
O afastamento temporário de sócio da administração da sociedade é tutela excepcionalmente concedida
, somente na hipótese de restar comprovada inequivocamente a absoluta impossibilidade de convívio entre os sócios no desenvolvimento das atividades empresariais, em prejuízo à necessária preservação da empresa, o que, no caso em exame, não restou comprovado
. Decisão agravada mantida. Recurso não provido (TJSP, AI 2076552-50.2015.8.26.0000 – 8549214, São Paulo: Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator: Des. Carlos Alberto Garbi, J 15/06/2015, DJ 24/06/2015).

“In casu”, o autor agravante afirma que o réu recorrido negligenciou o pagamento de aluguel, de faturas de energia elétrica e água, além de IPTU do imóvel onde se encontra localizada a sociedade empresária, fato este que entende demonstrar que o requerido agiu de forma desidiosa, causando prejuízo à empresa. Essas circunstâncias, por si só, não me induzem, neste momento processual, à mudança no posicionamento externado pelo juízo “a quo” no sentido de que “[...]
diante da excepcionalidade da medida que se busca, que requer maior dilação probatória para apuração, com segurança, das teses autorais, reputo por prudente submeter o feito ao crivo de largo contraditório com o fito de propiciar o melhor alcance da verdade real para o deslinde da demanda
[...]”.

Até porque, como pontua o próprio autor agravante nas razões recursais é ele quem exerce a administração de fato da pessoa jurídica, restando para o recorrido, nas palavras do recorrente,
“tarefas singelas”
, como o pagamento de contas, o que fragiliza a pretensão liminar de retirada imediata do respectivo sócio dos quadros societários.

Portanto, em análise preliminar em sede de cognição sumária inerente ao agravo, verifico que os requisitos ensejadores da tutela antecipada (“fumus boni iuris” e “periculum in mora”) não se mostram presentes. Isso porque, embora a configuração do “fumus boni iuris” não dependa da existência de prova inequívoca do direito pleiteado e sim da plausibilidade deste, verifico neste estágio perfunctório, que
não há elementos concretos, sequer indícios veementes, que permitam concluir que o réu agravado esteja praticando atos graves ou temerários, quiçá que esteja exercendo de forma exclusiva a gestão do estabelecimento
, mormente quando se depreende da análise do contrato social que a administração da pessoa jurídica em questão compete conjuntamente ao autor agravante e ao réu recorrido,
sendo que, friso, conforme consigna o próprio recorrente a ele cabe a administração de fato da pessoa jurídica
.
Entendo que as imputações feitas em desfavor do réu agravado deverão ser melhor esclarecidas no curso da demanda.
Acerca do tema, cito o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE -TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EXCLUSÃO DO SÓCIO - FALTA GRAVE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS AUSENTES
. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A exclusão de sócio é medida drástica, de modo que a sua adoção somente pode ocorrer nas hipóteses em que a falta grave resta devidamente comprovada nos autos. Ausente a probabilidade do direito do autor, encontrando-se a matéria nebulosa, demandando dilação probatória para seu esclarecimento, o indeferimento da tutela provisória se impõe
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.20.511025-7/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, J 28/01/2021, DJ 28/01/2021).

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEGO LEMOS DE OLIVEIRA
(id 1689775) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão “a quo”, lançada por cópia no id n° 9254450 do feito de origem, que em sede de “ação de dissolução parcial de sociedade empresária c/c apuração de haveres” (autos n.º 5019665-11.2021.8.08.0024) indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, que visava o afastamento liminar do réu recorrido da administração e gestão da pessoa jurídica Casa 7 Produções e Eventos Ltda bem como a liminar dissolução parcial da mencionada pessoa jurídica.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno apresentado por
DIEGO LEMOS DE OLIVEIRA
(id 2057267).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1
“Art. 600. A ação [de dissolução parcial de sociedade ] pode ser proposta: I - pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade; II - pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido; III - pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social; IV - pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais sócios, a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito; V - pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial; ou VI - pelo sócio excluído. Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio”.

2
“Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: I - se o contrato dispuser diferentemente; II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Parágrafo único. Nos trinta dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.

Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026.

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. §1º. O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota. § 2º. A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação”.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/05/2022 às 09:14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42100827052022
.

____________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005361-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DIEGO LEMOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
ANTONIO ANGELO ZON FILHO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DE VISTA

(Questão de ordem arguida pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho)

Eminentes Pares, proferi voto de relatoria neste agravo de instrumento negando-lhe provimento para manter intacta a r. decisão “a quo”, lançada por cópia no id n° 9254450 do feito de origem, que em sede de “ação de dissolução parcial de sociedade empresária c/c apuração de haveres” (autos n.º 5019665-11.2021.8.08.0024) indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, que visava o afastamento liminar do réu recorrido da administração e gestão da pessoa jurídica Casa 7 Produções e Eventos Ltda bem como a liminar dissolução parcial da mencionada pessoa jurídica.
Outrossim, dado o julgamento meritório do agravo de instrumento, julguei prejudicado o agravo interno
apresentado por
DIEGO LEMOS DE OLIVEIRA
(
id 2057267
)
. Na sequência fui acompanhado pelo Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Posteriormente, dado o impedimento manifestado pelo Des. Samuel Meira Brasil Junior para atuar no feito, na sessão de 28/06/2022,
o Des. Namyr Carlos de Souza Filho arguiu questão de ordem
com vistas a apreciação de “preliminares” suscitadas em contrarrazões ao agravo interno interposto pelo ora agravante
.

Nesse cenário, os autos retornaram ao meu gabinete para manifestação acerca da questão de ordem, sobre a qual passo a me pronunciar.

De saída, esclareço que foi proferida d
ecisão
(id
1694158
),
pelo então Relator, Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro,

deferindo em cognição sumária o pedido de antecipação da tutela recursal para promover a retirada do agravado, Antonio Angelo Zon Filho,
da sociedade limitada com a razão social Casa 7 Produções e Eventos Ltda, CNJP n.º 35.817.284/0001-98, devendo o Juiz atuante em primeira instância expedir ofício à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), comunicando sobre o inteiro teor do decisório.

Após, o recorrido, Antonio Angelo Zon Filho, interpôs agravo interno (id 17824981), alvo de contrarrazões no id 1933397. Porém, não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

Em nova decisão (id 1966098), o então Relator, Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro,
exerceu juízo de retratação
, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, a fim de revogar o “decisum” anterior (id 1694158).

N
ovo agravo interno, desta feita interposto pelo recorrente, Diego Lemos de Oliveira (id 2057267), contrarrazoado no id 220036.

As denominadas "preliminares", pontuadas pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho, constam das contrarrazões
ao
segundo agravo interno (
id 220036
), fruto do juízo de retratação exercido acerca do “decisum” que apreciou a pretensão liminar
e a rejeitou
.

De plano, consigno que, a meu ver, “[...]
a
penas as alegações que, se acolhidas, levariam ao não conhecimento do recurso constituem verdadeiras
preliminares em segunda instância
, ou seja, somente é preliminar em segundo grau aquilo que leva ao não conhecimento do recurso, sendo todo o restante da matéria relativa ao mérito recursal [...]”(TJES, Apelação Cível n.º 059140011491, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, J 29/09/2020, DJ 09/10/2020).

Digo isso, porque as mencionadas “preliminares” de ilegitimidade ativa e passiva constantes dessas contrarrazões ao agravo interno, constituiriam matéria de mérito do agravo, que deveriam, inclusive, ter sido levantadas em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento,
mas referida peça processual não foi oferecida
. Sobre o tema, segue julgado:

[...]A
peça

das
contrarrazões
não é o meio
processual

adequado
para a formulação de pedidos inéditos,
destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material e/ou
processual
, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa
[...] (TJMT, N.U 0000211-48.2019.8.11.0047, Rondon Bassil Dower Filho, J 27/04/2022, DJ 05/05/2022).

Com o agravo interno, o recorrente objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela ao recurso de agravo de instrumento.
Ocorre, todavia, que
a minha proposta de julgamento
foi pelo esgotamento do mérito do agravo de instrumento,
o que torna prejudicada a apreciação do agravo interno e por conseguinte das respectivas contrarrazões
.

Desse modo, considerando que a decisão singular, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, foi proferida em sede de cognição sumária, até que o respectivo agravo de instrumento fosse definitivamente julgado, há a perda do objeto do agravo interno, na medida em que o provimento a ser alcançado por intermédio da interposição deste agravo interno perdeu a sua finalidade, já que a pretensão definitiva restará apreciada pelo órgão colegiado com o julgamento do agravo de instrumento que ora proponho. Em casos semelhantes, convém citar a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO - EFEITO SUSPENSIVO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - JULGAMENTO DO MÉRITO NO RECURSO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO.
Se o objeto do agravo interno é a concessão de antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto,
com o julgamento do mérito no recurso principal, o agravo interno resta prejudicado em razão da perda superveniente do seu objeto
(TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.22.038578-5/002, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, J 23/06/2022, DJ 23/06/2022).

AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSTERIOR JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO - SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO RECURSAL - RECONHECIMENTO JULGAMENTO PREJUDICADO.
O julgamento de mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por superveniente perda do objeto recursal
.
Uma vez que foi apreciado o mérito do recurso de agravo de instrumento pela Turma Julgadora, inafastável o reconhecimento de que se exauriu o objeto do agravo interno interposto contra a decisão que recebeu o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo
(TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.22.094815-2/002, Relator: Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, J 15/06/2022, DJ 15/06/2022).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERDA DO OBJETO - JULGAMENTO DO RECURSO ORIGINÁRIO.
O julgamento do mérito do de agravo de instrumento ocasiona a perda do objeto do agravo interno que discute os efeitos em que o recurso foi recebido
. Recurso prejudicado
(TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.22.018461-8/002, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, J 08/06/2022, DJ 08/06/2022).

Portanto, “[...] julgado o agravo de instrumento, torna-se irrelevante a discussão relacionada aos efeitos de seu recebimento, o que ocasiona a perda de objeto do agravo interno. Caracterizada a perda de objeto, não há que se falar em interesse recursal, razão pela qual [forçoso o não conhecimento] do recurso, pois se encontra prejudicado” (TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.21.245220-5/002, Relator: Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), 8ª Câmara Cível Especializada, J 26/05/2022, DJ 21/06/2022).
Nesse aspecto
, o não conhecimento do agravo interno apresentado por
DIEGO LEMOS DE OLIVEIRA
(id 2057267),
acarreta a não apreciação das respectivas contrarrazões e, obviamente, das matérias nelas ventiladas
.

Todavia, ainda que assim não fosse, consigno que “[...] conforme já assentado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
o
recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo ‘a quo’,

sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, J 04-02-2020, DJ 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, J 10-02-2020, DJ 10-03-2020)” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021). Acerca do assunto, seguem outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA [...].
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão agravada. Com efeito,
a análise das questões levantadas exclusivamente em grau recursal, ainda que de ordem pública, ensejaria supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, o que não pode ser admitido
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.22.054421-7/001, Relator: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 10/06/2022, DJ 10/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA CASUFES DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL QUE CONTRARIAM O ESTATUTO SOCIAL VIOLAÇÕES NÃO CONSTATADAS RECURSO PROVIDO. 1-
Embora a ilegitimidade da parte cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o [fato] de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância
(TJES, Agravo de Instrumento nº 035179008178) [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199003856, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 23/08/2021, DJ 10/09/2021).

Desse modo, as alegações de ilegitimidade de parte, levantadas em contrarrazões de agravo interno,
mesmo que se tratem de matéria de ordem pública, não podem ser apreciadas nesta segunda instância, porque não foram alvo de debate no decisório atacado,
o que caracterizaria supressão de instância
.

Por fim, como reforço argumentativo, destaco que a pretensão do recorrido, friso, veiculada em contrarrazões de agravo interno, se direciona a concessão de efeito translativo ao agravo de instrumento e a extinção do feito originário sem resolução de mérito por ilegitimidade de parte. Ocorre que “[...]
m
esmo que se admita a incidência do efeito translativo
nos recursos ordinários,
no caso do
a
gravo de
i
nstrumento essa aplicação deve ser feita com parcimônia, sobretudo quando as matérias de ordem pública submetidas ao crivo do tribunal exigirem

(i)
análise de prova(s) não juntada(s) aos autos,
(ii)
dilação probatória incompatível com o procedimento recursal ou mesmo
(iii)
uma cognição prévia e exauriente do Juízo ‘
a quo’
sobre questões ainda nebulosas e controvertidas
[...]” (TJES, Embargos de Declaração n.º 0009224-27.2019.8.08.0024, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 22/03/2021),
sendo que essa última circunstância se evidencia nos autos
.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, com todas as vênias àqueles que pensam de modo diverso, levando em consideração que:
(i)
somente constituem preliminares as matérias que não levam ao conhecimento do recurso;
(ii)
as alegações de ilegitimidade ativa e passiva, veiculadas em contrarrazões de agravo interno, constituem matérias de mérito em segunda instância;
(iii)
esse tema deveria ser veiculado em contrarrazões ao agravo de instrumento, peça processual que não foi apresentada, apesar da devida intimação da parte;
(iv)
o julgamento de mérito do agravo de instrumento importa a prejudicialidade do agravo interno e das respectivas contrarrazões, onde se localizam as questões processuais de ilegitmidade;
(v)
é vedada ao juízo “ad quem” a apreciação de matérias que não foram alvo de enfrentamento no “decisum” guerreado, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, e
(vi)
resta impossibilitada a concessão de efeito translativo em sede de agravo de instrumento quando as matérias de ordem pública exigirem uma cognição prévia e exauriente do Juízo ‘
a quo’
sobre questões ainda nebulosas e controvertidas,
rejeito a questão de ordem
arguida pel
o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
.

Outrossim, acaso prevaleça a minha proposta de julgamento de rejeição da questão de ordem, o julgamento de mérito deste agravo de instrumento deverá ser retomado, já constando o meu voto pelo respectivo desprovimento e pela prejudicialidade do agravo interno,
nos termos da fundamentação já exposta
.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/06/2022 às 15:57:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42967230062022
.

EMENTA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À PRETENSÃO LIMINAR DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO REMANESCENTE PARA PROPOR AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MANUTENÇÃO DO “DECISUM” IMPUGNADO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA QUE VISAVA A RETIRADA DO SÓCIO RÉU AGRAVADO DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) O Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância. No caso do pedido liminar de dissolução parcial da sociedade empresária Casa 7 Produções e Eventos Ltda, deve-se consignar que essa pretensão não foi alvo de enfrentamento pelo juízo “a quo”, o que impede a sua apreciação nesta segunda instância, sob pena de caracterização de supressão de instância. De todo modo, ainda que assim não fosse, entende-se que o pedido liminar de dissolução parcial da sociedade empresária deveria ser indeferido, pois se trata de medida drástica que demanda o exercício do contraditório em primeiro grau de jurisdição bem como dilação probatória, em especial pela irreversibilidade da medida.

2) Embora os incisos do artigo 600 do CPC/15, não permitam enquadrar o requerente [ora agravante] em nenhuma das hipóteses que delimitam a legitimidade ativa para a propositura da ação de dissolução parcial de sociedade, a solução para tal impasse não cabe dentro da mera resolução do processo sem julgamento do mérito, em especial, porque não se pode obrigar o sócio a manter-se vinculado à sociedade nos termos da dicção do artigo 5º, XX da Constituição da República, que assegura: “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”.

3) O Código Civil dispõe que a sociedade empresária pode ser resolvida em relação a um dos sócios em três hipóteses: morte, exercício do direito de recesso ou pela exclusão de sócio (vide artigos 1.028 a 1.032, do CC). Nesse sentido, conforme a narrativa do autor agravante, o pedido de exclusão do seu nome do quadro societário da empresa em questão enquadra-se na segunda hipótese mencionada, isto é, do exercício do direito de retirada/recesso, em que o sócio deseja sair voluntariamente da sociedade estabelecida por tempo indeterminado. Tal hipótese foi, inclusive, consagrada no art. 1.029 do Código Civil, consubstanciando uma faculdade assegurada ao sócio que deseja se retirar da sociedade. No caso concreto, depreende-se dos autos que o réu recorrido enviou a sobredita notificação, comunicando a sua retirada da sociedade. Porém, o próprio autor agravante reconhece em suas razões recursais que o recorrido mudou de posição, dada a discordância em relação ao “quantum” que lhe seria devido pela respectiva saída, ou seja, o próprio recorrente afirma nas razões deste agravo que o recorrido se arrependeu da sua retirada da sociedade, o que tornaria duvidosa até mesmo a aplicabilidade do mencionado dispositivo legal.

4) Todavia, ainda que tenha sido demonstrado, pelo autor agravante o rompimento da “affectio societatis”, a exclusão do sócio recorrido do quadro societário, em sede de tutela de urgência, afigura-se medida impertinente. Se afigura descabida e temerária a imediata exclusão do nome do réu recorrido do quadro societário da pessoa jurídica Casa 7 Produções e Eventos Ltda, revelando-se prudente aguardar o regular processamento do feito, com a inauguração da fase instrutória, a fim de que sejam obtidos substratos probatórios mais robustos acerca da contenda, o que, por si só, inviabiliza o deferimento da tutela de urgência formulada na exordial.

5) As discussões judiciais acerca da administração de sociedades limitadas deve caminhar, via de regra, não para a intervenção judicial na empresa, que só ocorrerá em hipóteses excepcionais, mas para a responsabilização do administrador improbo, para a anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou, em última análise, para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa. A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima. Muito embora o afastamento cautelar de sócio seja medida deveras excepcional, se mostra possível justamente naqueles casos em que a sua permanência na sociedade coloque em risco a própria existência desta. “In casu”, o autor agravante afirma que o réu recorrido negligenciou o pagamento de aluguel, de faturas de energia elétrica e água, além de IPTU do imóvel onde se encontra localizada a sociedade empresária, fato este que entende demonstrar que o requerido agiu de forma desidiosa, causando prejuízo à empresa. Essas circunstâncias, por si só, não me induzem, neste momento processual, à mudança no posicionamento externado pelo juízo “a quo” no sentido de que “[...] diante da excepcionalidade da medida que se busca, que requer maior dilação probatória para apuração, com segurança, das teses autorais, reputo por prudente submeter o feito ao crivo de largo contraditório com o fito de propiciar o melhor alcance da verdade real para o deslinde da demanda [...]”. Até porque, como pontua o próprio autor agravante nas razões recursais é ele quem exerce a administração de fato da pessoa jurídica, restando para o recorrido, nas palavras do recorrente, “tarefas singelas”, como o pagamento de contas, o que fragiliza a pretensão liminar de retirada imediata do respectivo sócio dos quadros societários.

6)Não há elementos concretos, sequer indícios veementes, que permitam concluir que o réu agravado esteja praticando atos graves ou temerários, quiçá que esteja exercendo de forma exclusiva a gestão do estabelecimento, mormente quando se depreende da análise do contrato social que a administração da pessoa jurídica em questão compete conjuntamente ao autor agravante e ao réu recorrido, sendo que, frise-se, conforme consigna o próprio recorrente a ele cabe a administração de fato da pessoa jurídica. Entende-se que as imputações feitas em desfavor do réu agravado deverão ser melhor esclarecidas no curso da demanda.

7) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção do “decisum” objurgado. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno.